Tribunal: TJBA
Processo: 8005300-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005300-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA PAULA DA ROCHA Advogado(s): JOSIAS MOHABE MADUREIRA SILVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para assegurar a continuidade de candidata em concurso público para Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, sem a necessidade de submissão ao Teste de Aptidão Física (TAF). Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgado, sobretudo quanto à legalidade da exigência de aptidão física para o cargo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, ou se há apenas pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apreciou adequadamente os dispositivos legais e princípios constitucionais pertinentes, tendo concluído pela desproporcionalidade da exigência de TAF para cargo de natureza técnico-científica, como o de Perito Criminal. 4. A decisão fundamentou-se em entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores, que afastam a obrigatoriedade de exigências físicas incompatíveis com as atribuições do cargo público específico. 5. O recurso é utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, com nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há vício a ser sanado quando o acórdão embargado enfrenta todos os fundamentos relevantes da controvérsia. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.681.156/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2017; STF, RE 505.654/DF; TJBA, MS nº 8052662-81.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Borges, j. 12.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8005300-15.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, ANA PAULA DA ROCHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)